Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-48.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), ERNI BARCELOS FICAGNA - CPF: 183.941.400-68 (AUTOR), ANILDA MARIA BARCELOS FICAGNA - CPF: 139.705.420-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI OSTELONY ALVES - CPF: 594.894.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – REJEITADA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUTOR É TERCEIRO – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – BEM DELINEADA A CAUSA DE PEDIR – ARGUMENTO DE CONTRATO SIMULADO/NULO (ART. 167, § 1o, I, CC/02) SUBSTANCIADOR DE ATUAÇÃO DOLOSA (ART. 966, III, DO CPC) – A DESPEITO DE INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO NÃO SE APLICAM OS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA, PORQUE INDISPONÍVEL O INSTITUTO DA COISA JULGADA – DESPICIENDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS FACE AO CONTIDO NA INICIAL E POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – MÉRITO –ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DE SIMULAÇÃO E DOLO PROCESSUAL – FORTE ACERVO PROBATÓRIO DENOTANDO LEGÍTIMO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERIDA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– CONSECTÁRIOS PELA PARTE AUTORA – REVERSÃO DO DEPÓSITO.

Rejeitada preliminar de inadequação da via eleita aviada apresentada nas alegações finais da parte requerida, porque o autor não participou da demanda de usucapião como parte, sendo descabida o argumento de que utiliza a demanda rescisória como sucedâneo de um recurso de apelação.

Não há que se falar em inépcia da inicial, isso porque nela é indicado o fundamento da pretensão rescisória, qual seja, a
“simulação da alegação e do “contrato””
contida na demanda de usucapião que a parte requerida alega ter feito, sendo tal indigitado negócio jurídico ensejador da legitimidade da pretensão usucapienda nulo, por simulação, por
“conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”
(art. 167, § 1o, I, CC/02). Conforme a inicial, tal negócio jurídico simulado legitimador da pretensão usucapienda (simulado e, portanto, nulo), substanciaria evidente dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida, o que justificaria a pretensão rescisória na hipótese de cabimento prevista no art. 966, III, do CPC.

É manifesta a intempestividade da contestação, eis que a requerida foi pessoalmente citada por carta e não apresentou contestação no prazo disposto no art. 335, III, do CPC, conforme escorreita certidão de decurso de prazo. No entanto, a coisa julgada configura instituto jurídico indisponível, motivo pelo qual não se aplica os efeitos costumeiros da revelia, conforme previsão do art. 345, II, do CPC.

Desarrazoado expedir

ofícios às concessionárias de energia e água e para a Prefeitura, isso porque poderia a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter tais documentos, coligindo-os diretamente ao processo, o que denota despicienda a atuação do Judiciário neste sentido. Além disso, a expedição de ofícios é irrelevante ao deslinde da causa, na medida em que o próprio autor, desde a inicial, diz expressamente que as contas das despesas do imóvel estavam na titularidade da requerida, a qual, no entanto, estava no imóvel a título precário, por comodato por ele concedido. Rejeitado o pedido da parte requerida neste sentido.

Mérito. A ação rescisória é medida excepcionalíssima e a alegação do motivo ensejador da ação deve ficar solidamente comprovada, de modo a se desconstituir a coisa julgada formada, o que não se verifica no caso em apreço, já que, de todos os argumentos e provas coligidas ao feito, conclui-se que o autor não comprovou de forma robusta a sua alegação de que a requerida, sua irmã, tenha empreendido simulação e agido com dolo processual ao ajuizar a demanda de usucapião número 0056668-60.2015.8.11.0041, distribuída em 09/12/2015, a qual foi corretamente proferida reconhecendo a procedência do pedido, mediante forte análise de acervo probatório que corrobora que ela exercia a posse sobre o imóvel com ânimo de dona por mais de vinte anos, sendo neste sentido declarações de vizinhos encartadas à demanda e de depoimento de testemunhas por ela arroladas na audiência de instrução desta rescisória.

Por outro lado, a formal aquisição da propriedade do imóvel litigioso, matrícula número 33.994 do CRI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (constituído pela casa no. 61 do Tipo MT 39, situado na rua 205, quadra 58, setor 02, no Conjunto Habitacional Tijucal, em Cuiabá/MT), empreendida pelo autor junto à Iraci Ostelony Alves e filhos, se deu muitos anos depois do ajuizamento e trâmite do processo de usucapião ajuizado pela requerida, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 22/02/2021, nada havendo documentalmente nos autos que remonte a suposta aquisição na década de 1980 por ele.

Pedido julgado improcedente. Condenação nos ônus da sucumbência. Reversão do depósito judicial, na forma do art. 974, parágrafo único, do CPC.

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

AÇÃO RESCISÓRIA No 1001316-48.2023.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE:

ERNI BARCELOS FICAGNA

REQUERIDA:

ANILDA MARIA BARCELO FICAGNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ERNI BARCELOS FICAGNA
,
em desfavor de
ANILDA MARIA BARCELOS FICAGNA
,
na qual o requerente diz ser terceiro interessado
“e prejudicado com a ação originária que resultou na lesão ao seu direito de propriedade”
(sic).

Alega que ajuizou a presente ação com o fito de rescindir a sentença proferida, em 14/03/2022, pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano de no. 0056668-60.2015.8.11.0041
, ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em face de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o domínio da autora (aqui requerida) sobre o imóvel descrito na petição inicial, cujo trânsito em julgado se deu em 21/06/2022.

Afirma que há
“prova inequívoca de que Anilda Maria Barcelos Ficagna jamais adquirira o imóvel objeto da usucapião pleiteada do ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA ALVES e IRACI OSTELONY ALVES, uma vez que o r. imóvel fora comprado pelo Autor da presente demanda: ERNI BARCELOS FICAGNA, e cedido a título de COMODATO para sua irmã, e também parte Requerida da presente demanda, por ocasião de não ter residência”
(sic).

Aduz que o fato da requerida estar no imóvel não evidencia a sua aquisição por lapso temporal, haja vista que ela residia em tal imóvel
“apenas por ocasião de MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO do LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO do imóvel”
(sic).

Sustenta que
“o Autor adquiriu o imóvel objeto da matrícula 33.994 do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT, havido de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves. Tal fato é evidenciado pela escritura pública de inventário extrajudicial em que o ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA e seus herdeiros e viúva meeira transmitiram CONSENSUALMENTE ao Requerente a propriedade de tal imóvel”
(sic).

Salienta que
“tal fato, por si, já deixa claro que o relato dos fatos narrado pela própria Requerida em sua ação de usucapião é ilegítima, haja vista ter afirmado que: “A autora e sua família residem no referido imóvel desde 31 de Janeiro do ano de 1987, época em que adquiriu o referido imóvel, sendo comprado, porém não possuía condições financeiras de efetuar a transferência do imóvel, assim, totalizando um prazo de aproximadamente, 28 anos, de forma mansa e pacifica””
(sic).

Ressalta que
“a realidade dos fatos é que a Requerida juntamente com sua família veio do Rio Grande do Sul para a cidade de Cuiabá/MT, em meados dos anos de 1980. Por ocasião de não possuir moradia, o seu irmão e também autor da presente demanda a título gratuito e por mera tolerância assentiu que a mesma juntamente com esposo e filhos pudessem morar no imóvel, sem contudo lhe outorgar ou ceder seus direitos de possuidor/proprietário”
(sic).

Discorre que a irmã do requerente, ora requerida, mudou-se para o Rio de Janeiro, alugando o imóvel em questão, sem ciência do mesmo, já que tinha
“cedido em comodato a casa apenas para fins de moradia e habitação da sua irmã e sua família”
(sic).
“Jamais lhe outorgou cessão de direitos possessórios, propriedade, ou quiçá doação do imóvel”
(sic).

Diz que
“a própria transmissão de propriedade do Espólio/herdeiros e viúva a pessoa do autor evidenciam a falsa narrativa pleiteada pela Requerida, caracterizando o fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito)”
(sic).

Acrescenta que
“quanto ao Requisito do Perigo da Demora, A PARTE DEMANDADA está com a intenção de VENDER a casa pertencente ao Autor, conforme se vê no anuncio escrito no muro, em anexo”
(sic).

Aduzindo que a requerida agiu com dolo processual na demanda rescindenda, fundamenta sua pretensão no art. 966, III, do CPC, e com estes argumentos, de início, o requerente pugna pelo
“deferimento do pedido liminar, para fins averbar a presente existência da ação, para fins de dar ciência e publicidade para eventuais terceiros de boa fé, na matrícula 33.994 do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT”
(sic).

Meritoriamente, pede a
“total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a sentença proferida nos autos de n. 0056668- 60.2015.8.11.0041 – Pje/MT, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de rescindir a sentença que proferiu a propriedade para a parte requerida as margens da matrícula 33.994, do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT”
(sic).

De início, foi determinada a juntada de comprovação do depósito prévio, na forma do art. 968, II, do CPC (Id. 158802697), o que foi feito pela parte autora (Id. 160405150).

Em seguida, a almejada liminar foi por mim
deferida
em 24/03/2023, por meio da decisão Id. 160675198,
“para determinar a averbação da existência desta ação rescisória na matrícula 33.994 do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT, devendo o requerente arcar com eventuais emolumentos”
(sic).

Citada por carta (Id. 165310162), a requerida não apresentou contestação no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo Id. 167910159.

Contestação intempestiva da requerida no Id. 168893158, acompanhada de documentos. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar quanto à demanda (Id. 170645166).

Réplica à contestação no Id. 180262664.

Intimadas para especificarem provas (Id. 188695159), as partes manifestaram no Id. 190995652 (parte autora) e Id. 192114695 (parte requerida), juntando documentos e pugnando por prova oral.

Foi deferida a produção de prova testemunhal (Id. 194159167), realizando-se audiência de instrução por carta de ordem (Ids. 216665670 e anexos).

Alegações finais apresentadas pela parte autora na peça Id. 219876154 e pela parte requerida na peça Id. 222852194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ERNI BARCELOS FICAGNA
,
em desfavor de
ANILDA MARIA BARCELOS FICAGNA
,
na qual o requerente diz ser terceiro interessado
“e prejudicado com a ação originária que resultou na lesão ao seu direito de propriedade”
(sic). Alega que ajuizou a presente ação com o fito de rescindir a sentença proferida, em 14/03/2022, pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano de no. 0056668-60.2015.8.11.0041
, ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em face de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o domínio da autora Anilda sobre o imóvel descrito na petição inicial, cujo trânsito em julgado se deu em 21/06/2022.

O autor sustenta que “
adquiriu o imóvel objeto da matrícula 33.994 do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT, havido de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves”
, sendo tal fato
“evidenciado pela escritura pública de inventário extrajudicial em que o ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA e seus herdeiros e viúva meeira transmitiram CONSENSUALMENTE ao Requerente a propriedade de tal imóvel”
(sic).

Pontua que
“tal fato, por si, já deixa claro que o relato dos fatos narrado pela própria Requerida em sua ação de usucapião é ilegítima, haja vista ter afirmado que: “A autora e sua família residem no referido imóvel desde 31 de Janeiro do ano de 1987, época em que adquiriu o referido imóvel, sendo comprado, porém não possuía condições financeiras de efetuar a transferência do imóvel, assim, totalizando um prazo de aproximadamente, 28 anos, de forma mansa e pacifica””
, sendo que
“a realidade dos fatos é que a Requerida juntamente com sua família veio do Rio Grande do Sul para a cidade de Cuiabá/MT, em meados dos anos de 1980. Por ocasião de não possuir moradia, o seu irmão e também autor da presente demanda a título gratuito e por mera tolerância assentiu que a mesma juntamente com esposo e filhos pudessem morar no imóvel, sem contudo lhe outorgar ou ceder seus direitos de possuidor/proprietário”
(sic).

Aduzindo que a requerida agiu com dolo processual na demanda rescindenda, fundamenta sua pretensão no art. 966, III, do CPC e, com estes argumentos, pede a
“total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a sentença proferida nos autos de n. 0056668- 60.2015.8.11.0041 – Pje/MT, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de rescindir a sentença que proferiu a propriedade para a parte requerida as margens da matrícula 33.994, do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT”
(sic).

Pois bem.

Analiso inicialmente as questões processuais pendentes.

Nesta senda,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita aviada apresentada nas alegações finais da parte requerida no Id. 222852194, porque o autor não participou da demanda de usucapião como parte, sendo descabido o argumento de que utiliza a demanda rescisória como sucedâneo de um recurso de apelação.

Também não há que se falar em inépcia da inicial (Id. 156304696), isso porque nela é indicado o fundamento da pretensão rescisória, qual seja,
“simulação da alegação e do “contrato””
contida na demanda de usucapião que a parte requerida alega ter feito, sendo tal indigitado negócio jurídico ensejador da legitimidade da pretensão usucapienda nulo, por simulação, por aparentar
“conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”
(art. 167, § 1o, I, CC/02), mormente porque
“o ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA ALVES e sua esposa transmitiram a propriedade ao legítimo proprietário do imóvel: o Sr. Erni Barcelos Ficagna., através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em Cartório de Notas, o que torna claro a legítima MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, e LEGITIMIDADE da transferência de propriedade ocorrida”
(sic).

Nestes termos, ainda conforme a inicial, tal negócio jurídico simulado legitimador da pretensão usucapienda (simulado e, portanto, nulo) substanciaria evidente dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida, o que justificaria a pretensão rescisória na hipótese de cabimento prevista no art. 966, III, do CPC.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

De outra feita, analisando o processo, observa-se que é manifesta a intempestividade da contestação, eis que a requerida foi pessoalmente citada por carta (Id. 165310162) e não apresentou contestação no prazo disposto no art. 335, III, do CPC, conforme escorreita certidão de decurso de prazo Id. 167910159.

No entanto, a coisa julgada configura instituto jurídico indisponível, motivo pelo qual não se aplica os efeitos costumeiros da revelia conforme previsão do art. 345,
verbis
:

“Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se
:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis
.”
(destaquei)

Nesse sentido, confira:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM – VALOR INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO – DESCABIMENTO - PROVA NOVA - ART. 966, VII, CPC – PAGAMENTO PARCIAL EM DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA PELOS GENITORES – REVELIA - SENTENÇA RESCINDIDA – AÇÃO PROCEDENTE.
Embora seja possível ocorrer revelia na ação rescisória, o entendimento predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor.
”
(AR n. 1010528-06.2017.8.11.0000, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.06.2019 - negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO ADSTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA.
Embora seja possível ocorrer revelia na ação rescisória, o entendimento predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor.
MÉRITO. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são numerus clausus, elencadas taxativamente no art. 966 do CPC. A ação rescisória não comporta reexame da prova, tampouco é sucedâneo de recurso, inclusive não se presta para corrigir eventual má interpretação da prova. A presente ação rescisória está sendo utilizada pelos demandantes apenas para rediscutir questão devidamente analisada pelo acórdão rescindendo; o que não se mostra cabível na espécie. Precedentes do TJ/RS em casos similares. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
(TJRS, AR n. 70075147850, 2o Grupo de Câm. Cív. Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 11.05.2018 - negritei)

De outra feita, desarrazoado expedir

ofícios às concessionárias de energia e água e para a Prefeitura, isso porque poderia a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter tais documentos, coligindo-os diretamente ao processo, o que denota despicienda a atuação do Judiciário neste sentido.

Além disso, do que consta nos autos, a expedição de ofícios é irrelevante ao deslinde da causa, na medida em que o próprio autor, desde a inicial, diz expressamente que as contas das despesas do imóvel estavam na titularidade da requerida, a qual, no entanto, estava no imóvel a título precário, por comodato por ele concedido.

Destarte,
REJEITO
o pedido da parte requerida veiculado no pedido B da peça Id. Num. 192114695 - Pág. 4.

No mérito, ponderando os argumentos das partes e as provas coligidas ao feito, infere-se que a pretensão não deve prosperar.

Explico.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível somente nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Veja-se a redação do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
(destaquei)

Como se vê, o inciso III, do art. 966, prevê a possibilidade de rescisão da sentença quando resultar de dolo, simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

Em relação ao dolo, prelecionam
Nelson Nery
Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery
:

"
O dolo rescisório consiste na prática, pela parte vencedora, além das condutas vedadas pelo CPC 80, de
ardis, maquinações e atividades enganosas em geral
, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e
afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade
(Rizzi. Ação rescisória, 74/75).”

(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1915/1916)

(destaquei)

Neste contexto, sublinho que a ação rescisória é medida excepcionalíssima e a alegação do motivo ensejador da ação deve ficar solidamente comprovada, de modo a se desconstituir a coisa julgada formada.

Não é o que se verifica no caso em apreço.

Digo isso porque, conforme sobredito, na inicial da demanda (Id. 156304696) é indicado o fundamento da pretensão rescisória, qual seja,
“simulação da alegação e do “contrato””
contida na demanda de usucapião que a parte requerida alega ter feito, sendo tal indigitado negócio jurídico ensejador da legitimidade da pretensão usucapienda nulo, por simulação (art. 167, § 1o, I, CC/02), o que, na visão da parte autora, substanciaria dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida, justificando a pretensão rescisória na hipótese de cabimento prevista no art. 966, III, do CPC.

Contudo, a despeito das alegações do requerente Erni, não se verifica comprovado as alegações de simulação e dolo processual imputado à requerida Anilda, irmã do autor.

Detalho.

Observa-se que a formal aquisição do imóvel litigioso, matrícula número 33.994 do CRI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (constituído pela casa no. 61 do Tipo MT 39, situado na rua 205, quadra 58, setor 02, no Conjunto Habitacional Tijucal, em Cuiabá/MT), empreendida pelo autor Erni Barcelos Ficagna junto à Iraci Ostelony Alves e filhos, foi mediante a escritura pública de compra e venda lavrada em
22/02/2021
(Id. 156312156),
nada havendo documentalmente nos autos que remonte a suposta aquisição na década de 1980 por ele
.

Consoante cópia da matrícula do imóvel encartada no Id. 156312158, verifica-se que a referida escritura pública foi formalmente
registrada
na matrícula número 33.994 do CRI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob o R.4 de
15/03/2021
, protocolo em 23/02/2021, sendo objeto de registro posterior R.5 de
15/08/2022
, a sentença de usucapião do processo número 0056668-60.2015.8.11.0041, Cód. 1073010, proferida em 14/03/2022 e com trânsito em julgado em 06/05/2022, distribuída em 09/12/2015, conferindo à requerida Anilda Maria Barcelos Ficagna o domínio do imóvel.

Como se vê,
a formal aquisição da propriedade imobiliária pelo autor Erni somente se deu em 15/03/2021, datando a escritura pública de compra e venda de 22/02/2021, muitos anos depois do ajuizamento e trâmite do processo de usucapião ajuizado pela requerida (número 0056668-60.2015.8.11.0041), distribuído em 09/12/2015
.

Neste contexto, causa espécie o fato de que
a então requerida Iracy Ostelony Alves foi pessoalmente citada na demanda usucapienda em 04/11/2016 (fl. 49 do processo de usucapião), não tendo dito absolutamente nada (certidão de decurso de prazo para contestação à fl. 52) acerca da suposta aquisição da propriedade lá na década de 80 pelo autor Erni,
a qual foi
estranhamente regularizada por escritura de compra e venda somente em fevereiro de 2021
, quando já tramitava há anos a pretensão usucapienda ajuizada em 2015.

Além disso, como já dito, depreende-se, estranhamente, que
não há prova documental nenhuma de que o autor Erni de fato adquiriu a casa na década de 1980 de Iracy Ostelony Alves e seu esposo João Batista
.

Aliás, também causa espécie o fato de que
Iracy Ostelony Alves, pessoa que teria vendido o imóvel à Erni, não foi arrolada e ouvida em audiência de instrução realizada nesta demanda rescisória
, sendo seu depoimento crucial para se cravar quem de fato adquiriu o imóvel.

De mais a mais, ainda que se eventualmente admita que o demandante adquiriu o imóvel de Iracy Ostelony e João Batista, observa-se dos depoimentos pessoais do autor Erni (36 segundos em diante do áudio 01_02_2024 às 14h-20240201_140930-Gravação de Reunião_004) e da requerida Anilda prestados em juízo, que houve uma negociação para aquisição do imóvel, sendo pago em espécie o equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) pela aquisição do imóvel.

Em relação à isso, embora o autor Erni tenha alegado em seu relato judicial que seu ex-cunhado, então esposo de Anilda, tenha pago o valor do imóvel em espécie em um dia e, supostamente, depois tirado o dinheiro de volta em outra transação, a requerida Anilda dá outra versão (3 minutos áudio 01_02_2024 às 14h-20240201_140930-Gravação de Reunião_004), dizendo que ele negociou a aquisição do imóvel e que depois o pagariam, tendo havido uma outra negociação ulterior a qual culminou com o pagamento do imóvel, tendo então adquirido o bem.

Por sua vez, a requerida Anilda afirma com ênfase em seu depoimento judicial ter comprado a casa dele em 1986, não ter ocorrido a suposta retomada de dinheiro pago (conforme argumentado por Erni) e não haver nenhuma documentação acerca destas transações, porque era irmã dele e confiava nele.

Como se vê, ambas as partes admitiram em juízo que houve uma negociação para a aquisição do imóvel, havendo controvérsia, sem prova alguma do autor Erni acerca do pagamento do preço, que segundo a requerida teria sido feito e segundo o autor não, porque seu ex-cunhado teria retomado o dinheiro.

As demais testemunhas arroladas pelos litigantes e ouvidas na origem nada acrescentaram à contenda, já que se limitaram apenas em confirmar a questão conflituosa existente entre os familiares.

Com efeito,
se houve o negócio jurídico pela aquisição e se a requerida afirma ter pago o preço, o que é negado pelo autor, deveria ele, ao tempo oportuno e modo adequado cobrar o valor que não teria sido pago, não cabendo agora, passados cerca de 38 (trinta e oito) anos da transação, pretender retomar o imóvel dela, valendo aqui destacar que a partir de então é inegável que ela passou a exercer sobre o imóvel posse à título
animus domini
, o que é corroborado de sobejo pelas provas materiais coligidas na demanda usucapienda
.

É bem verdade que
o contraditório no bojo da ação de usucapião promovida pela ora requerida Anilda poderia ter sido melhor exercido com a citação dos herdeiros de João Batista Alves, então antigo proprietário do imóvel litigioso. No entanto, diante dos documentos acostados na ação de usucapião e dos fatos revelados em petição por Anilda e em audiência pelas testemunhas nesta demanda rescisória, não se pode alegar ter havido omissão dolosa dela quanto à origem do início da sua posse.

A propósito, causa estranhamento que, após tantos anos do falecimento do antigo proprietário registral (Sr. João Batista Alves), só agora, quando os fatos já se encontravam consolidados, Erni aparece para questionar a posse e a aquisição de Anilda em relação ao imóvel.

Neste sentido, observa-se que
há robusta comprovação documental do exercício de posse
animus domini
pelos documentos coligidos na inicial do processo de usucapião (fls. 18/40) e declaração de diversos vizinhos encartada à peça apresentada em 02/09/2021, dando conta de que a conhecem e são vizinhos da requerida Anilda há pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, a qual exerce a posse de forma mansa e pacífica, como aparente proprietária, e sem qualquer oposição anterior
.

Aliás, há
declaração da Sra. Hilda Barcelos Ficagna (mãe das partes Erni e Anilda) coligida à contestação, no sentido de que é de sua filha requerida Anilda a propriedade do imóvel, tendo realizado reformas e lá residindo há 37 (trinta e sete) anos, o que é de conhecimento de toda vizinhança das proximidades de lá
.

Deste modo, há que se prestigiar a coisa julgada formada, posto que, além de não comprovada as alegações de simulação e dolo, compulsando todo o trâmite da pretensão de usucapião, observa-se existente um forte acervo probatório corroborando que ela exercia a posse sobre o imóvel com ânimo de dona, sendo neste sentido declarações de vizinhos encartadas a demanda, bem como depoimentos de testemunhais produzidos nesta demanda.

Destarte, infere-se corretamente reconhecido o implemento da usucapião em sentença proferida nos seguintes termos:

“Autos no 0056668-60.2015.8.11.0041

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em desfavor de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves.

Sustenta a parte autora que em 31/01/1987 comprou o imóvel situado na Rua 205, quadra 58, casa 61, setor 2, Conjunto Habitacional Tijucal e os requeridos constam como proprietários do referido imóvel, contudo, não conseguiu mais localizá-los para realizar a transferência da propriedade.

Informa que o imóvel está registrado no 5o serviço notarial e registral da 2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, sob o no 33.994, do livro 02, sendo fixada a sua moradia continua no imóvel desde o ano de 1987, sem oposição de terceiros.

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação para declarar Anilda Maria Barcelos Ficagna proprietária do imóvel situado no Rua 205, quadra 58, casa 61, setor 2, Conjunto Habitacional Tijucal, Cuiabá-MT, registrado no Cartório do no 5o serviço notarial e registral da 2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, sob o no 33.994, do livro 02, com área total de 155,38 metros quadrados.

Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruiu o pedido com os documentos ID. 43306107.

A decisão ID. 43306112 deferiu os benefícios da justiça gratuita, determinou a citação da parte requerida em cujo nome está o imóvel e deu-se vista dos autos ao Ministério Público.

A requerida Iraci Ostelony Alves foi devidamente citada e informou que o Sr. João Batista Alves faleceu em 25/12/2015, conforme certidão ID. 43306112.

Intimada, a parte autora não se manifestou com relação a certidão do oficial (ID. 43306112).

O Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse na lide, juntando a certidão da SEGES no ID. 43306112 – pág. 45-46.

O Ministério Público manifestou-se no ID. 43306112 - Pág. 51, informando ser desnecessário a sua intervenção ministerial.

A União, representada pelo Advogado na União, comunicou a inexistência de interesse na lide (43306112 - Pág. 61).

A parte autora juntou declarações dos vizinhos confinantes, informando que ela exerce o domínio do imóvel há mais de 35 anos e ainda requereu o julgamento antecipado do mérito no ID. 64583543.

Conforme consta no ID. 68603594 o Município de Cuiabá informou que de acordo com análise dos autos técnicos, o imóvel é de propriedade particular e não se encontra sobrepondo área pública do município.

Manifestação da parte autora no ID. 75097029, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em desfavor de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves.

O direito da autora está consubstanciado nos dispositivos legais constantes do Código Civil de 2002, nos artigos 1.238, parágrafo único, 1208, 1241 e 1243.

“Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade
, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título par ao registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse de seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

No caso os documentos juntados com a inicial, mais a revelia dos requeridos, demonstram a posse continuado da autora há mais de dez anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e
COM ANIMUS DE DOMINI
.

Assim sendo,
uma vez preenchidos os requisitos do artigo 1238 e seguintes do Código Civil de 2002 é procedente a ação de usucapião para declaração do domínio do imóvel descrito na inicial a favor da autora
.

Isto posto, com fundamento no artigo 1.238 e seguinte do CC/2002 JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em desfavor de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves e consequentemente DECLARO pertencer-lhe o domínio do imóvel descrito na petição inicial e na presente sentença, ressalvados direitos de terceiros não citados.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório do no 5o serviço notarial e registral da 2a circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá-MT para o necessário registro junto a matrícula no. 33.994 do livro 02, observadas as exigências legais.

Sem condenação em custas e honorários porque não houve resistência ao pedido inicial.

P. R. I. C.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito”
(destaquei)

Portanto, de todos os argumentos e provas coligidas ao feito, conclui-se que o autor não comprovou de forma robusta a sua alegação de que a requerida tenha empreendido simulação e agido com dolo processual ao ajuizar a demanda de usucapião, a qual, repisa-se, de toda a explanação anteriormente exposta, foi corretamente proferida reconhecendo a procedência do pedido.

Nesse contexto, diante dessas particularidades do caso concreto, especialmente do fator tempo, tenho que esta rescisória não possui o condão de anular a sentença proferida em ação de usucapião e nem de modificar a aquisição do domínio por Anilda, repito, após tantos anos de inércia de Erni no tocante à tentativa de regularização do imóvel, e cujo alegado contrato de gaveta sequer foi juntado ao presente feito.

Portanto, por tudo o que consta dos autos, tenho que o autor Erni não demonstrou a ocorrência de nenhuma conduta dolosa ou com coação por parte de Anilfa para prejudicá-lo, nem qualquer das hipóteses de cabimento de ação rescisória prevista no art.
966
,
III,
do
CPC/15
, sendo, pois, de rigor, a improcedência d
a pretensão rescisória.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos correlatos, e também de outros Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ALEGAÇÃO DE DOLO, FRAUDE, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA
– PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] A ação rescisória não constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedentes.[...]”. (AgInt no AREsp 971.608/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019).”
(TJ-MT 10128867020198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – DEMANDA ORIGINÁRIA DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE RESCISÃO FUNDADO NO ART. 966, III E VI, DO CPC – ALEGAÇÃO DE DOLO, COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, SIMULAÇÃO OU COLUSÃO ENTRE AS PARTES, A FIM DE FRAUDAR A LEI; FALSIDADE A SER DEMONSTRADA NA PRÓPRIA RESCISÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS – OBSERVA-SE QUE A AUTORA NÃO FEZ PROVA DE TAIS FATOS, A ENSEJAR A RESCISÃO DA SENTENÇA DE USUCAPIÃO, PROCESSO No 201311301054. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE
.”
(TJ-SE - AR: 00070817120168250000, Relator: Cezario Siqueira Neto, Data de Julgamento: 06/06/2019, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Acórdão rescindendo que manteve sentença de procedência de ação de usucapião. Ajuizamento da rescisória pelo réu da demanda anterior. Alegação de erro de fato. Não caracterização dos requisitos do artigo 966, inciso VIII e § 1o, do CPC. Rescisória fundada em várias provas, para configuração da posse ad usucapionem, sem erro de fato.
Irregularidades de citação de confrontantes que não configuram violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC). Descabimento da ação rescisória. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
(TJ-SP - AR: 22464759320238260000 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 27/10/2023, 2o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. 1) Decisão rescindenda que declarou a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião. 2) Não é fundada em erro de fato a decisão que se pronunciou sobre o ponto controvertido. 3) Não há prova de que a posse tenha sido exercida pela ré de forma violenta ou clandestina. 4) O contrato firmado com terceiro não torna a posse da ré, que não fez parte da relação jurídica, precária. 5) Considera-se mansa e pacífica a posse contra a qual, durante o período aquisitivo, não tenha havido resistência. A ação de rescisão contratual não ataca a posse. A contestação à ação de usucapião não é apta a tornar a posse litigiosa. 6) IMPROCEDENTE O PEDIDO
.”
(TJ-SP - Ação Rescisória: 2054042-67.2020.8.26.0000 Guarulhos, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 11/12/2023, 4o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido aviado na pretensão rescisória, mantendo incólume o escorreito édito proferido
processo de usucapião número 0056668-60.2015.8.11.0041.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO
de mérito o presente feito, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Ainda, com base no art. 974, parágrafo único, do CPC, havendo conclusão de julgamento pela improcedência por unanimidade dos julgadores, reverto o valor do depósito em prol da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024